Tribunal: STF
Processo: HC 184985
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bianca de Morais Faria, advogada, em benefício de Wilian Jonatas e Moraes, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 24.4.2020, medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 574.674:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILIAN JONATAS E MORAES, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n.º 1.0000.20.013901-2/000). 
    Ao que se tem dos autos, o Paciente foi preso em flagrante no dia 14/01/2019, pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003), por guardar 12,24g de crack, 108,57g de maconha e 87,72g de cocaína, além de um revólver marca Doberman, calibre 22, com numeração suprimida. 
    Ao final da instrução, foi sentenciado à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 103-104). Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 
    Neste writ, sustenta-se ausência de fundamentação para manutenção da segregação provisória. Pede-se, inclusive em liminar, o direito de o Paciente recorrer em liberdade. 
    É o relatório inicial. Passo a decidir o pedido urgente. 
    No caso, ao aplicar o art. 387, § 1.º, do CPP, o Juízo de primeiro grau lançou a seguinte fundamentação (fl. 104; sem grifos no original): (...)
    Em verdade, ao menos neste juízo não exauriente, tenho que o direito de apelar em liberdade foi negado em decisão suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e na reincidência do Paciente; circunstâncias que justificam o juízo de cautelaridade que produziu efeitos durante toda a instrução e que, após prolação de sentença condenatória, não é lógico afastar. 
    Prima facie, após manifestação judicial em juízo de certeza, que condenou o Réu à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, a prisão cautelar decretada em 14/01/2019 ainda se mostra suficiente e adequada, assim, preservada a proporcionalidade da medida. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante defende a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, reiterando os argumentos sustentados nas instâncias antecedentes.
    Alega constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva e negativa ao recurso em liberdade.
    Assinala que, “embora o recurso de apelação esteja pendente de apreciação”, seria manifesta a ilegalidade na dosimetria da pena, consistente na avaliação desfavorável dos “motivos e consequências do delito, mediante fundamentos inerentes ao tipo penal de drogas”.
    Assevera que “a reincidência em desfavor do paciente, capaz de gerar tanto recrudescimento do atual título condenatório sobreveio de condenação ao pagamento de multa pela infração de trânsito consubstanciado no artigo 309 da Lei 9.503/1997, ou seja, crime de menor potencial ofensivo que não atrai qualquer fundamentação sobre a periculosidade do agente. Os demais crimes que o paciente responde data de período muito anterior ao presente, e todos, sem trânsito em julgado, não sendo crível presumir culpabilidade” (sic). 
    Ressalta que “a r. decisão monocrática proferida pela eminente ministra Relatora do STJ, (autoridade coatora), negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, reproduzindo os fundamentos apresentados pelo juízo primevo, serve, concessa vênia, de fundamento indistintamente para toda e qualquer decisão judicial condenatória, tornando a prisão automática”.
    Argumenta que, “uma vez que a prisão preventiva do paciente emana desde 14/01/2019, não alcançado por título condenatório transitado em julgado, em grau de apelação criminal perante o TJMG, reconhecido está o excesso de prazo da prisão de natureza cautelar”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Apontada a ofensa à liberdade do PACIENTE, pois, somente ao final, importará em inaceitável e injusta manutenção da violação ao seu status libertatis, o deferimento da imediata revogação da prisão preventiva, vez que restam ausentes às hipóteses constantes no “art. 312 do CPP”. b) Com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Magna Carta, e nos artigos 647 e seguinte do Código de Processo Penal, requer-se, ao final, seja concedida em definitivo em favor de, Wiliam Jonatas de Moraes e se for o caso, que a prisão preventiva seja afastada mediante a imposição de uma ou mais medidas diversas da prisão, nos termos do “art. 319 do CPP”, concedendo o direito de recorrer em liberdade. c) Requer-se, por fim, e dada a URGÊNCIA DA MATÉRIA AQUI VERSADA, sejam dispensadas as informações de estilo, na medida em que está impetração vai instruída com todos os documentos necessários à sua perfeita e ampla cognição. d) Entendendo não ser a presente via eleita aplicada ao feito, seja concedida a ordem em Habeas Corpus de ofício, a fim de restabelecer a liberdade do paciente” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Não há cogitar-se de teratologia ou ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Consta dos autos ter o juízo de origem condenado o paciente à pena de dez anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, negado o recurso em liberdade, pelos seguintes fundamentos: 
    “Considerando que o sentenciado respondeu o processo preso e que ainda estão presentes os requisitos da prisão cautelar, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes e da reincidência, o que demonstra reiteração delitiva, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de recolhimento provisória para remessa à VEC. 
    Recomende-se o acusado no estabelecimento prisional em que se encontra”.
    6. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou idônea a fundamentação apresentada em primeira instância e manteve a custódia prisional do paciente. Consta do voto condutor do acórdão:
    “No caso, inexiste dúvidas a respeito da presença do fumus comissi delicti, considerando que o Paciente foi condenado em primeira instância pela prática dos delitos tipificados no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. No que tange à presença do periculum libertatis, a manutenção da prisão do Paciente também se faz necessária para garantia da Ordem Pública. Isto porque a periculosidade pesso al do Paciente se deduz da gravidade concreta dos fatos e da análise detida de sua Certidão de Antecedentes Criminais (CAC). 
    Conforme se verifica, o Paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei n.º 9.503/97, além de responder pelos crimes tipificados no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/203; art. 157, § 2º, incisos I e II, art. 180 e 288, cometidos na forma do art. 70, todos do Código Penal; art. 33 da Lei n.º 11.343/06 e art.309 da Lei n.º 95.03/97 (Ordem 05 ). 
    Isto posto, conclui-se que a insistência do Paciente em se envolver em práticas delituosas demonstra a completa ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). 
    As circunstâncias do fato também denotam a periculosidade pessoal do Paciente, diante da variedade e quantidade de drogas apreendidas, qual seja: 80 (oitenta) pedras de crack com peso de 12,24g (doze gramas e vinte e quatro centigramas), 108,57g (cento e oito gramas e cinquenta e sete centigramas) de maconha e 87,57g (oitenta e sete gramas e cinquenta e sete centigramas) de cocaína. 
    Nesse sentido, em que pese a quantidade não se mostre exacerbada, embora não seja irrelevante, não se pode desconsiderar a natureza da droga apreendida – notadamente crack e cocaína, as quais apresentam alto poder viciante e destrutivo - a demonstrar a gravidade concreta do crime em questão. 
    Diante de tais considerações, permanecendo presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva do Paciente, não há o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a o direito de recorrer em liberdade. 
    Pelo exposto, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus”.
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    É razoável juridicamente ter-se como aplicável à espécie decisão judicial pela qual “não (se) permit(e) que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (Habeas Corpus n. 89.824, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 28.8.2008). Essa a situação presente, do que se extrai das decisões exaradas nas instâncias antecedentes.
    Não se evidencia, portanto, ilegalidade flagrante na negativa ao recurso em liberdade e na manutenção da prisão preventiva de condenado que permaneceu preso durante a instrução criminal, quando presentes os fundamentos para a segregação preventiva, em especial por se tratar de réu reincidente. 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)
    4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 
    5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…)
    3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    8. Deixo de examinar as demais questões arguidas nesta impetração para evitar indevido prejulgamento e por se tratar de matérias não examinadas nas instâncias antecedentes, sob pena de dupla supressão de instância. Essas questões serão oportunamente apreciadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na apelação interposta pela defesa, cujo julgamento está pendente. 
    9. Quanto ao alegado excesso de prazo, considerada a prolação da sentença condenatória, ausente demonstração de ter havido desídia judicial a alargar o trâmite processual, não se havendo cogitar do prolongamento afirmado.
    10. A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora